Tribunal: STJ
Processo: 1004715-09.2021.8.26.0010
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2060772 - SP(2023/0077816-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - SP403594
RECORRIDO
: V M A M (MENOR)
REPR. POR
: J P M C
ADVOGADA
: MICHELLE MARQUES LAVORATO - SP436913
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
OBRIGATORIEDADE
DE
COBERTURA
DE
TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR INDICADO PELO MÉDICO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em apelação cível do TJSP que
manteve a condenação ao custeio de tratamento multidisciplinar e negou
provimento ao recurso da operadora.
2. A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer
tutela antecipada
c/c
para custeio de tratamento multidisciplinar com métodos específicos.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido remanescente
para determinar o custeio de tratamento especializado conforme prescrição médica,
sem limitação de sessões, com reembolso parcial por opção e integral na ausência
de credenciados, e extinguiu, sem mérito, pedidos de assistência psicológica à
família e de terapias futuras.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão pode impor cobertura para
procedimentos fora dos riscos predeterminados e da apólice, à luz dos arts. 757 e
760 do CC; (ii) saber se o plano-referência exclui tratamento experimental e não
impõe cobertura para procedimentos não incorporados, como equoterapia e
psicopedagogia, conforme o
caput e I, da
e (iii) saber se
art. 10,
Lei n. 9.656/1998;
houve divergência jurisprudencial quanto à natureza do rol da ANS e à cobertura
de terapias específicas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A cobertura de psicopedagogia, indicada por médico e vinculada às sessões de
Documento eletrônico VDA54871068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:51:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 08a3f911-b305-43ed-827f-aeef9cba2bb7

psicologia, está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual se
aplica a Súmula n. 83 do STJ.
7. A pretensão de reavaliar, em sede especial, as prescrições médicas e a natureza
terapêutica do atendimento psicoterápico encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
8. O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do STJ de que a equoterapia não
possui cobertura obrigatória por ausência de comprovação de eficácia e segurança
à luz da medicina baseada em evidências, nos termos do
§ 13, da
art. 10,
e por não constar do rol da ANS, conforme entendimento
Lei n. 9.656/1998,
recente desta Corte e interpretação conforme do STF na ADI 7.265/DF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e provido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter a cobertura
Tese de julgamento
de psicopedagogia quando indicada por médico em tratamento multidisciplinar,
por estar o acórdão em harmonia com a jurisprudência do STJ. 2. Incide a Súmula
n. 7 do STJ quando é necessário o reexame de provas para concluir natureza
terapêutica do atendimento psicoterápico escolar. 3. O acórdão recorrido deve ser
reformado por não estar de acordo com a jurisprudência do STJ de que
a equoterapia não tem cobertura obrigatória por ausência de comprovação de
eficácia e segurança exigidas pelo
§ 13, da
e pela
art. 10,
Lei n. 9.656/1998
interpretação do STF na ADI
além de não constar do rol da ANS”.
7.265/DF,
§ 13; CC, arts. 757 e
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 10,
760.
STJ, Súmulas n. 83 e 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.469.959/SP,
STJ, AgInt no
relatora Ministra Nancy
25/11/2024;
AREsp n. 2.543.020/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
26/6/2024;
REsp n. 2.209.972/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
29/9/2025;
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.560.764/SP,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/9/2024;
REsp n. 2.029.237/SP,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator para o acórdão Ministro Raul
Araújo,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

7/10/2025;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator para o
REsp n. 1.963.064/SP,
acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/10/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/03/2026
09/03/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do
Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54871068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:51:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 08a3f911-b305-43ed-827f-aeef9cba2bb7

Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54871068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:51:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 08a3f911-b305-43ed-827f-aeef9cba2bb7

RECURSO ESPECIAL No 2060772 - SP (2023/0077816-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
SP403594
RECORRIDO
: V M A M (MENOR)
REPR. POR
: J P M C
ADVOGADA
: MICHELLE MARQUES LAVORATO - SP436913
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
OBRIGATORIEDADE
DE
COBERTURA
DE
TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR INDICADO PELO MÉDICO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em apelação cível do TJSP que
manteve a condenação ao custeio de tratamento multidisciplinar e negou provimento
ao recurso da operadora.
2. A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada para
custeio de tratamento multidisciplinar com métodos específicos.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido remanescente
para determinar o custeio de tratamento especializado conforme prescrição médica,
sem limitação de sessões, com reembolso parcial por opção e integral na ausência de
credenciados, e extinguiu, sem mérito, pedidos de assistência psicológica à família e
de terapias futuras.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão pode impor cobertura para
procedimentos fora dos riscos predeterminados e da apólice, à luz dos arts. 757 e 760
do CC; (ii) saber se o plano-referência exclui tratamento experimental e não impõe
Documento eletrônico VDA53313734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:25
Código de Controle do Documento: 54ee8d64-5f62-4dad-9c69-147230751afe

cobertura para procedimentos não incorporados, como equoterapia e psicopedagogia,
conforme o
caput e I, da
e (iii) saber se houve divergência
art. 10,
Lei n. 9.656/1998;
jurisprudencial quanto à natureza do rol da ANS e à cobertura de terapias específicas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A cobertura de psicopedagogia, indicada por médico e vinculada às sessões de
psicologia, está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual se
aplica a Súmula n. 83 do STJ.
7. A pretensão de reavaliar, em sede especial, as prescrições médicas e a natureza
terapêutica do atendimento psicoterápico encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
8. O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do STJ de que a equoterapia não
possui cobertura obrigatória por ausência de comprovação de eficácia e segurança à
luz da medicina baseada em evidências, nos termos do
§ 13, da
art. 10,
e por não constar do rol da ANS, conforme entendimento recente
Lei n. 9.656/1998,
desta Corte e interpretação conforme do STF na ADI 7.265/DF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e provido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter a cobertura de
Tese de julgamento
psicopedagogia quando indicada por médico em tratamento multidisciplinar, por
estar o acórdão em harmonia com a jurisprudência do STJ. 2. Incide a Súmula n. 7
do STJ quando é necessário o reexame de provas para concluir natureza terapêutica
do atendimento psicoterápico escolar. 3. O acórdão recorrido deve ser reformado por
não estar de acordo com a jurisprudência do STJ de que a equoterapia não tem
cobertura obrigatória por ausência de comprovação de eficácia e segurança exigidas
pelo
§ 13, da
e pela interpretação do STF na ADI 7.265
art. 10,
Lei n. 9.656/1998
/DF, além de não constar do rol da ANS”.
§ 13; CC, arts. 757 e 760.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 10,
STJ, Súmulas n. 83 e 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.469.959/SP,
STJ, AgInt no
relatora Ministra Nancy
25/11/2024;
AREsp n. 2.543.020/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
relator
26/6/2024;
REsp n. 2.209.972/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/9/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.560.764/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
16/9/2024;
REsp n. 2.029.237/SP,
Antonio Carlos Ferreira, relator para o acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
7/10/2025;
REsp n. 1.963.064/SP,
Antonio Carlos Ferreira, relator para o acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em 7/10/2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53313734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:25
Código de Controle do Documento: 54ee8d64-5f62-4dad-9c69-147230751afe

Trata-se de recurso especial interposto por SUL AMÉRICA
COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, com fundamento no
III,
e
, da
art. 105,
a
c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação cível.
O julgado foi assim ementado (fl. 601):

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA
DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR POR MEIO DE MÉTODOS
ESPECÍFICOS. ALEGAÇÃO DE QUE O PRESCRITO NÃO CONSTA NO ROL
DA ANS. INADMISSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. INTELIGÊNCIA
DA SÚMULA 102 DO TJSP. PRECEDENTES. DECISÕES PROLATADAS PELO
STJ NO EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSOS ESPECIAIS DE N.
1.886.929 E N. 1.889.704 QUE AINDA NÃO TRANSITARAM EM JULGADO.
PRECEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Havendo
expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento
por ter natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da
ANS, segundo a Súmula 102 deste Tribunal, que se encontra vigente. Não pode um
catálogo de natureza administrativa contemplar todos os avanços da ciência, muito
menos esgotar todas as moléstias e seus meios curativos usados com base científica.
Por isso, a exclusão do custeio do tratamento prescrito ao paciente somente poderia ser
acolhida se houvesse manifesto descompasso entre a moléstia e o tratamento proposto,
o que não se verifica no caso sob julgamento.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 757 e 760 do Código Civil, porque o acórdão reconheceu obrigação de
custear procedimentos fora dos riscos predeterminados e da apólice, impondo
cobertura sem previsão contratual e em descompasso com a garantia limitada ao
prêmio pago; e
b) 10,
e I, da
porquanto o plano-referência exclui
caput
Lei n. 9.656/1998,
tratamento clínico ou cirúrgico experimental e não impõe cobertura para
procedimentos não incorporados, tais como a equoterapia e psicopedagogia.
Documento eletrônico VDA53313734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:25
Código de Controle do Documento: 54ee8d64-5f62-4dad-9c69-147230751afe

Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que deveria haver cobertura
para tratamento multidisciplinar indicado ao caso, divergiu do entendimento fixado
nos acórdãos
REsp n. 1.967.721,
e
REsp n. 1.733.013/PR,
EREsp n. 1.886.929/SP
EREsp n. 1.889.704/SP.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação dos
dispositivos legais apontados e se reforme o acórdão recorrido.
O recurso especial foi admitido, por preencher os pressupostos recursais e
ante a relevância e o dissídio apontado quanto à natureza do rol da ANS.
Parecer do Ministério Público Federal pelo provimento, em parte, com
retorno dos autos ao Tribunal de origem para reexame à luz das diretrizes da
Segunda Seção do STJ (fls. 860-863).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação com pedido de obrigação de fazer c/c
tutela antecipada em que a parte autora, ora recorrida, pleiteou o custeio de
tratamento multidisciplinar com métodos específicos, incluindo fisioterapia,
equoterapia, psicopedagogia, terapia ocupacional, fonoterapia, acompanhamento
nutricional e orientação psicológica familiar.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu, sem resolução do mérito,
os pedidos de assistência psicológica à família e de custeio de outras terapias futuras;
julgou procedente o pedido remanescente para condenar a operadora a autorizar e
custear o tratamento especializado conforme relatório médico, sem limitação de
sessões, na rede credenciada, com regras de reembolso parcial por opção do
beneficiário e integral na ausência de prestadores credenciados; condenou a ré ao
pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Documento eletrônico VDA53313734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:25
Código de Controle do Documento: 54ee8d64-5f62-4dad-9c69-147230751afe

A Corte estadual manteve integralmente a sentença e majorou os
honorários advocatícios.
Ao enfrentar o litígio, o Tribunal de origem ressaltou que a parte recorrida
é portadora de Síndrome de Down e necessita de tratamento multidisciplinar com
métodos específicos, conforme prescrição firmada pelo médico assistente, cabendo
ao profissional a indicação concreta do procedimento devido, ainda que haja
relatórios do NAT-Jus desqualificando as terapias por não haver comprovação
científica. Fundamentou ser de rigor a cobertura do tratamento, de acordo com a
indicação médica, sob pena de desvirtuamento do escopo do contrato de assistência à
saúde. Concluiu que o rol de procedimentos editado pela ANS trata de uma
cobertura mínima, ou seja, tem natureza não taxativa.
Vejam-se trechos do voto condutor do aresto impugnado (fls. 600-606):

Com efeito, a existência de contrato entre as partes está comprovada (págs. 104
/128), assim como o fato de a autora ser portadora de Síndrome de Down e necessitar
de tratamento multidisciplinar com métodos específicos, conforme indicação dos
médicos que a acompanha (pág. 45).
Assim, é de rigor que se siga o tratamento na forma prescrita pelos profissionais
médicos que acompanham a paciente. Impor solução diversa, mais vantajosa
financeiramente para a apelante, equivaleria à negativa de cobertura e desvirtuaria a
finalidade do contrato de assistência à saúde.
Não se ignora a tentativa da operadora de plano de saúde de tentar
descredibilizar a prescrição constante nos autos. Todavia, cabe ao médico estabelecer
qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da
enfermidade que acometeu a paciente, de sorte que, ainda que a resposta técnica
elaborada pelo NAT-Jus tenha concluído não haver comprovação científica acerca da
eficácia de determinado método, não cabe aos operadores do direito afastar em
definitivo e abstratamente sua concessão, principalmente quando expressamente
recomendada.
Dessa forma, a prestadora de serviço não pode, quando existe indicação médica,
negar-se a cobrir o tratamento simplesmente porque seu nome não consta no rol
divulgado pela Agência Reguladora, máxime porque esse rol constitui apenas
referência básica para a cobertura assistencial nos planos de assistência à saúde
contratados a partir de janeiro de 1999. Restrição dessa natureza é incompatível com a
Documento eletrônico VDA53313734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:25
Código de Controle do Documento: 54ee8d64-5f62-4dad-9c69-147230751afe

função social do contrato e com a cláusula geral de boa-fé, colocando o consumidor
em desvantagem exagerada.

No tocante à matéria objeto de recurso, ressalta-se que, em relação à
psicopedagogia, trata-se de terapia integrante das sessões de psicologia, logo, é
considerada uma especialidade desse ramo pelo Conselho Federal de Psicologia, de
acordo com a Resolução n. 14/2000, além de não se enquadrar como um tratamento
experimental.
Portanto, os planos de saúde têm o dever de cobertura, inclusive nos casos
em que o segurado é portador de Síndrome de Down, conforme entendimento desta
Corte:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SESSÕES
DE PSICOPEDAGOGIA. SÍNDROME DE DOWN. COBERTURA DEVIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. "Segundo a diretriz da ANS, o fato de a síndrome de Down não estar
enquadrada na CID F84 (transtornos globais do desenvolvimento) não afasta a
obrigação de a operadora cobrir o tratamento multidisciplinar e ilimitado
prescrito ao beneficiário com essa condição que apresente quaisquer dos
transtornos globais do desenvolvimento" (AgInt no AREsp 2.543.020/SP,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 26.6.2024).
2. O Tribunal de origem, apreciando os elementos dos autos, entendeu ser
devida a cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento de psicopedagogia,
prescrita por neuropediatra, a beneficiário com portador de síndrome de Down.
Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.469.959/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
25/11/2024,
destaquei.)
6/12/2024,

Ainda a esse respeito:
relator Ministro Moura
REsp n. 2.209.972/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
e AgInt no
29/9/2025,
2/10/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.560.764/SP,
Turma, julgado em
DJe de
16/9/2024,
18/9/2024.
Documento eletrônico VDA53313734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:25
Código de Controle do Documento: 54ee8d64-5f62-4dad-9c69-147230751afe

Dessa forma, o entendimento do Tribunal de origem encontra-se em
harmonia com aquele adotado por essa Corte. É o caso, pois, de aplicação da Súmula
n. 83 do STJ.
Além disso, rever as conclusões do Tribunal
de modo a concluir
a quo
como pretende a recorrente, no sentido de que "o atendimento psicoterápico escolar
requerido pela parte e abordado no relatório médico diz respeito a tratamento de
CARÁTER EDUCACIONAL, e não médico-hospitalar" (fl. 626), demandaria o
reexame de provas, notadamente das prescrições médicas que instruíram a
demanda, sendo caso de aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
A conclusão é diversa quanto a equoterapia, uma vez que o Superior
Tribunal de Justiça possui entendimento diverso daquele adotado pelo Tribunal a
. Não obstante regulamentado pela
enquanto método previsto
quo
Lei n. 13.830/2019,
para pessoas com deficiência, não há previsão de cobertura para a equoterapia no rol
de procedimentos da ANS.
Além disso, não existe existe demonstração da eficácia do tratamento com
equoterapia, nos moldes exigidos pela
que alterou o § 13 do
Lei n. 14.454/2022,
da
impondo a comprovação da eficácia à luz das ciências
art. 10
Lei n. 9.656/1998,
da saúde baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou a existência de
recomendações da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema
Único de Saúde (Conitec) ou de recomendação de, no mínimo, um órgão de
avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam
aprovadas também para seus nacionais.
Confira-se entendimento recente do STJ:

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO
ESPECTRO
AUTISTA
(TEA).
RECURSO
ESPECIAL.
TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR.
MUSICOTERAPIA:
COBERTURA
OBRIGATÓRIA.
Documento eletrônico VDA53313734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:25
Código de Controle do Documento: 54ee8d64-5f62-4dad-9c69-147230751afe

EQUOTERAPIA: FALTA DE CRITÉRIOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO. STF:
ADI
7.265/DF.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
EFICÁCIA
PROSPECTIVA DA DECISÃO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão que determinou a cobertura de
musicoterapia e equoterapia para beneficiário diagnosticado com transtorno do
espectro autista (TEA), em tratamento multidisciplinar prescrito por médico assistente.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (I) saber se a musicoterapia e a equoterapia
são tratamentos de cobertura obrigatória pelos planos de saúde para tratamento de
TEA; e (II) identificar o respaldo normativo e jurisprudencial para a obrigatoriedade
de custeio desses tratamentos.
III. Razões de decidir
3. A
que alterou o § 13 do
da
reforça a
Lei 14.454/2022,
art. 10
Lei 9.656/98,
obrigatoriedade de cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS, desde que
atendidos critérios específicos, como comprovação de eficácia científica e
recomendação por órgãos técnicos.
4. A jurisprudência deste Tribunal Superior reconhece a tese da taxatividade
mitigável do Rol de Procedimentos e Eventos da ANS, mas acolhe, explicitamente, a
obrigatoriedade de cobertura do método ABA no tratamento do TEA, ainda que não
expressamente contido no referido rol.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7.265/DF, conferiu
interpretação conforme à Constituição ao § 13 do
da
incluído pela
art. 10
Lei 9.656/98,
concluindo que, em caso de tratamento ou procedimento não
Lei 14.454/2022,
previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de
assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
"(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de
negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do
rol (PAR);
(iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no
rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento
à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente
respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na
Anvisa".
6. A musicoterapia foi incluída na Política Nacional de Práticas Integrativas e
Complementares (PNPIC) do SUS e reconhecida como método terapêutico eficaz para
o tratamento do TEA, sendo recomendada por normativos do Ministério da Saúde e
incluída no Rol da ANS, além de possuir respaldo em evidências científicas e
regulamentação profissional para o musicoterapeuta pela
Desse
Lei 14.842/2024.
modo, é devida a cobertura de planos de saúde para a musicoterapia, em tratamentos
multidisciplinares prescritos por médicos e realizados por profissionais habilitados.
Documento eletrônico VDA53313734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:25
Código de Controle do Documento: 54ee8d64-5f62-4dad-9c69-147230751afe

7. A equoterapia, embora regulamentada pela
como método
Lei 13.830/2019
de reabilitação para pessoas com deficiência, não possui cobertura obrigatória
pelos planos de saúde, porquanto ainda não existe a devida demonstração da
om TEA, nos termos exigidos pela
eficácia científica do tratamento para pessoas c
legislação de regência e pela jurisprudência.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido para afastar a obrigatoriedade de cobertura de
equoterapia, mantida a cobertura de musicoterapia.
9. Determinada a eficácia prospectiva da decisão, de maneira que a conclusão de
não obrigatoriedade de cobertura da equoterapia pelos planos de saúde somente terá
efeitos no caso concreto a partir da publicação deste julgamento. (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator para o
REsp n. 2.029.237/SP,
acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
7/10/2025,
destaquei.)
28/10/2025,

No mesmo sentido: AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.963.064/SP,
Antonio Carlos Ferreira, relator para o acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
DJEN de
7/10/2025,
28/10/2025.
Portanto, deve ser reformado o acórdão recorrido para afastar o dever de
cobertura do tratamento com equoterapia.
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial para dar-
lhe provimento a fim de afastar a condenação da operadora do plano de saúde
de custear o tratamento com equoterapia, nos termos da fundamentação acima
exposta.
Diante da sucumbência mínima, mantenho os honorários advocatícios e as
custas processuais como fixados pela instância precedente.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53313734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:25
Código de Controle do Documento: 54ee8d64-5f62-4dad-9c69-147230751afe

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.060.772 / SP
Número Registro: 2023/0077816-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10047150920218260010
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - SP403594
RECORRIDO
: V M A M (MENOR)
REPR. POR
: J P M C
ADVOGADA
: MICHELLE MARQUES LAVORATO - SP436913
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
03/03/2026
09/03/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Documento eletrônico VDA54844923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:57:40
Código de Controle do Documento: 02a2565e-a3c4-4885-9231-07ee949715c1

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:57:40
Código de Controle do Documento: 02a2565e-a3c4-4885-9231-07ee949715c1